Tribunal: TJMT
Processo: 16086-93.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0016086-93.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): NOEME GOMES DA SILVA
Recorrido(s): SCPC - SERVICO CENTRAL DE PROTECAO AO CRÉDITO
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 25/06/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO - QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR -
SÚMULA 404 STJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – -
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA
SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA - NOTIFICAÇÃO COM DATA
POSTERIOR A NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR
FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
De acordo com doutrina do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
pessoa natural ou jurídica que tem seu nome inscrito em cadastro de
devedores tem o direito a ser informado do ato.
A falta dessa comunicação poderá acarretar a responsabilidade da
entidade que administra o banco de dado. No entanto, a autor
possuía na data da inclusão outra negativação preexistente, assim,
existindo anotação anterior nos órgãos de proteção ao crédito, não
se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito
do Autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MATENDO-SE A
IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO DA SENTENÇA.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pleito inicia,
por entender que restou demonstrado a notificação prévia ao consumidor da
inclusão da negativação em seu nome, cumprimento assim pela ré das exigências
previstas no art. 43 § 2º do CDC.
A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou a necessidade da
reforma da sentença, posto que a notificação ocorreu posteriormente a data de
inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplente.
A parte Recorrida em sua contrarrazões, refutou in totum as
alegações apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;
De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.
Extrai-se dos autos que a Serasa inseriu o nome do autor em
cadastro de inadimplentes sem comunicação prévia, sendo disponibilizados os
débitos da LOSANGO (que são os únicos reclamados nos autos), em data de
02/10/2018 e 27/09/2018 e a parte Ré, informa que procedeu com a
notificação em 28/02/2019, ou seja, em período posterior a restrição inserida
nos órgãos de proteção crédito.
Veja-se abaixo o print das negativações existentes:
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Abaixo o comunicado do SCPC:

Vale ressaltar que como bem preceitua o Superior Tribunal de
Justiça em seu Enunciado de Súmula nº 404, é dispensável o aviso de
recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a
negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros, no entanto, este
deve ser anterior a concretização do fato, porém, a notificação, como se prova
pela própria documentação trazida pela parte recorrida o foi em data
posterior. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Porém, verifica-se que no momento da inclusão na negativação ora
debatida, já havia a outra preexistente, em nome da TELEFÔNICA datada de
disponilização em 30/04/2018, ou seja, em momento anterior.
Com efeito, quando verificado que o Autor possui negativação
preexistente e apta para aplicação da Súmula 385 do STJ, mesmo não sendo objeto
do recurso, sua aplicação é OBRIGATÓRIA.
Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento".
Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais,
uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outra restrição pretérita,
aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.
O que se pretendia nos autos era apenas indenização pelos danos
morais pela ausência de notificação, até porque, qualquer pretensão de ser
declarada indevida a negativação deveria ser voltada contra a empresa que
eventualmente tenha enviado o nome para a negativação e não seria possível
mesmo a declaração, neste momento, pela ausência de participação dos legitimados.
Isto posto, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao
recurso para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC, manter
IMPROCEDÊNCIA do pleito autoral contido na ação proposta, mas pelos
fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão
para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator